Tribunal: TJBA
Processo: 0001766-49.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001766-49.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ISAILTON SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ABDON BRUNO DOURADO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROMPIMENTO DE CABO. INCÊNDIO EM VEÍCULO ESTACIONADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DA REDE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor por equiparação, em razão de incêndio que consumiu totalmente seu veículo, atingido por cabo de energia elétrica de responsabilidade da concessionária, o qual se rompeu em via pública.

2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando-se a demonstração de culpa. Basta, para o reconhecimento do dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço.

3. Restando demonstrado nos autos, por meio de laudo pericial, que o sinistro teve como causa o curto-circuito provocado pelo rompimento da fiação da rede elétrica, e que não foram adotadas medidas preventivas adequadas pela concessionária, impõe-se a responsabilização desta. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não restou comprovada, não se configurando excludente de responsabilidade.

4. O dano material, relativo à perda total do veículo, foi devidamente comprovado pela documentação constante dos autos. O dano moral, por sua vez, é presumido diante da gravidade da situação e da violação à esfera psíquica e existencial do autor, sendo razoável o valor fixado a título de compensação.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001766-49.2014.8.05.0110
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ISAILTON SOARES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Março de 2022.